Tribunal: TJDFT
Processo: 0702543-55.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO Á PENHORA. VERBA SALARIAL. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 833, INCISO X DO CPC. INVESTIMENTOS. RESP 1.677.144/RS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual acolhida parcialmente a impugnação à penhora de valores bloqueados via Sisbajud, sob o fundamento de tratar-se de verba poupada inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos.
2. Quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, via de regra, não pode sofrer constrição (artigo 833, inciso X do Código de Processo Civil). 2.1. O Superior Tribunal de Justiça tem estendido tal impenhorabilidade a outras modalidades de investimentos.
3. Hipótese em que bloqueado o valor total de R$5.292,49 das contas bancárias do executado. 3.1. Conforme extratos bancários apresentados pelo executado, é possível verificar que o valor bloqueado em 11/09/2025 de sua conta bancária junto ao Banco PicPay (R$4.284,02) estava depositado em conta-poupança ou conta-investimento, na qual há registros de “Rendimento de saldo de carteira – Renda Fixa” no período de 16/06/2025 a 21/10/2025. 3.2. Como bem definido pela decisão agravada, as movimentações ali registradas indicam cuidar-se de reserva financeira, devendo ser reconhecida a sua impenhorabilidade: “os valores existentes na conta bancária do executado vinculado à instituição financeira PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A, ao ID 254957280, eram oriundas de renda fixa e em valor inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, à época da penhora, o que atrai a regra de impenhorabilidade do inciso X do art. 833 do CPC. Ressalto que não foram observadas movimentações financeiras capazes de evidenciar a desnaturação da natureza de reserva financeira protegida pela legislação processual”.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.